Tribunal: TCU
Processo: 000.157/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto desenvolver pesquisas na área de propagação de espécies de cactáceas e plantas suculentas ornamentais e das técnicas de produção destas no semiárido nordestino.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB), em razão da não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio Fundeci 2010/331, firmado entre o BNB, a Associação Cientifica de Estudos Agrários (Aceg) e a Universidade Federal do Ceará (UFCE ) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Luiz Antônio Maciel de Paula (falecido) e Universidade Federal do Ceará da relação processual; 9.2. declarar a prescrição da pretensão ressarcitória e da pretensão punitiva, arquivando-se os autos em relação aos responsáveis Jesualdo Pereira Farias, Roberto Jun Takane, Associação Científica de Estudos Agrários e Alexandre Holanda Sampaio, com fundamento no artigo 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados.